Tribunal: TJES
Processo: 0003840-16.2017.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003840-16.2017.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: OLEM MARVILA PAIXAO DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E ATÉ 08/12/2021. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. A PARTIR DE 09/12/2021, APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC (EC 113/2021). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0003840-16.2017.8.08.0069

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: OLEM MARVILA PAIXAO DA SILVA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Concedo à parte recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E ATÉ 08/12/2021. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. A PARTIR DE 09/12/2021, APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC (EC 113/2021). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença que o condenou à restituição de ICMS pago a maior sobre a conta de energia com a incidência de juros calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança e a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E.

2. Em seu recurso, o Estado do Espírito Santo requereu a reforma da r. sentença neste ponto para que seja determinada a aplicação do VRTE até 08/12/2021, e, após, a incidência exclusiva da taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da presente lide está na análise dos índices de juros e correção monetária devidos pela Fazenda Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Pois bem. A sentença merece reforma no que se refere aos consectários legais.

4.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 870.947/SE (Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema nº 810, julgado em 20.09.2017) fixou as seguintes teses no tocante a incidência de juros e correção monetária:

“
1. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput)
; quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”; e

“2. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”

5.
Na sequência, o C. STJ ao discutir a matéria supramencionada, proferiu voto no Recurso Especial nº 1.492.221/PR, em sede de recurso repetitivo - Tema 905, definindo a questão referente à correção monetária e a incidência dos índices aplicáveis de acordo com a natureza da condenação, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É

RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ? TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:

juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN)
. Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. ? SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo justificativa para reforma.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp n. 1.492.221/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 20/3/2018.)

6.
Confira-se, ainda, o teor da Súmula 523 do STJ:

Súmula 523. A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

7. Na situação em apreço, assiste razão ao Estado do Espírito Santo, visto que havendo previsão na legislação Estadual quanto à taxa de juros incidente na cobrança de juros em atraso, o mesmo índice deverá ser utilizado para a repetição de indébito dele. Logo, se previsto no art. 2º da Lei Estadual nº 6.556/2000 índice próprio para que a Fazenda do Estado do Espírito Santo aplique na correção monetária do indébito, qual seja, o VRTE, este deverá ser o aplicado para a repetição do indébito do referido tributo.

8. Quanto aos juros, silente a legislação estadual deverá incidir juros de 1% ao mês até 09/12/2021, a partir de quando deverá incidir a taxa selic para juros e correção monetária a teor do que preconiza a EC 113/2021, conforme entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023807-85.2017.8.08 .0024 APELANTE/APELADO:FUNDAÇÃO CULTURAL SANTA MARIA DE JESUS APELADA/APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES.RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS . ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA REDUZIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO . CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO STF. PROVIMENTO DOS RECURSOS. I . CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação ordinária, declarou a invalidade da alíquota de 25% de ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica da autora, aplicando alíquota reduzida de 17%, com a condenação do Estado ao pagamento da diferença desde 18/08/2017. A sentença determinou que o crédito fosse atualizado monetariamente pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021. A Fundação Cultural Santa Maria de Jesus requer o reconhecimento da prescrição quinquenal retroativa à data do ajuizamento da ação, enquanto o Estado do Espírito Santo sustenta que a correção dos valores devidos até novembro de 2021 deve observar o índice VRTE, com juros de 1% ao mês, e, para valores posteriores, apenas a taxa SELIC . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial para a repetição do indébito, considerando a prescrição quinquenal; e (ii) estabelecer os critérios de correção monetária e juros aplicáveis à restituição do ICMS indevidamente pago. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A repetição do indébito tributário referente à alíquota de ICMS majorada deve observar o prazo prescricional de cinco anos retroativos à data do ajuizamento da ação, conforme interpretação do Tema 745 do STF, em que se modulou os efeitos para ações propostas antes de 05/02/2021. 4.O ICMS sobre energia elétrica, quando adotada a seletividade, deve respeitar a essencialidade do bem, aplicando-se a alíquota geral de 17% e não a alíquota majorada de 25%, conforme fixado pelo STF no RE 714 .139 (Tema 745). 5. Os valores devidos até novembro de 2021 devem ser corrigidos pelo índice VRTE, com aplicação de juros de mora de 1% ao mês, conforme art. 161, § 1º, do CTN, uma vez que se trata de regra específica de correção para créditos estaduais . 6. Para valores posteriores a novembro de 2021, a correção deve observar exclusivamente a taxa SELIC, que já engloba juros moratórios, conforme determinação da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recursos providos. Tese de julgamento: 1. O termo inicial para a repetição do indébito de ICMS pago a maior é cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação. 2 .
Os valores pagos indevidamente até novembro de 2021 devem ser corrigidos pelo índice VRTE, com juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 161, § 1º, do CTN. 3. A partir de dezembro de 2021, a atualização monetária e os juros devem ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC, sem cumulatividade com outro índice
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II, § 2º, III; EC nº 113/2021, art. 3º; CTN, art. 161, § 1º; Lei Estadual nº 7 .000/2001, art. 20, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 714.139/SC, Tema 745, Rel . Min. Marco Aurélio, j. 05/02/2021; TJES, AC 0001527-08.2016 .8.08.0008, Rel. Des . Samuel Meira Brasil Junior, j. 08/11/2022; TJES, AC 0018869-13.2018.8 .08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j . 22/03/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00238078520178080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

9. Assim sendo, a r. sentença deve ser reformada quanto aos consectários legais, a fim de que sejam incidentes os seguintes índices: os valores pagos indevidamente até novembro de 2021 devem ser corrigidos pelo índice VRTE, com juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 161, § 1º, do CTN. 3. A partir de dezembro de 2021, a atualização monetária e os juros devem ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulatividade com outro índice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para fixar que a repetição do indébito tributário, deverá levar em conta, até novembro de 2021, o índice de correção monetária do VRTE, com juros calculados à taxa de 1% ao mês, nos termos do §1° do art. 161 do CTN e, a partir de dezembro de 2021, exclusivamente a taxa SELIC, sem incidência de juros de mora.

Tese de julgamento:

1.
O termo inicial para a repetição do indébito de ICMS pago a maior é cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação.

2. Os valores pagos indevidamente até novembro de 2021 devem ser corrigidos pelo índice VRTE, com juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 161, §1º, do CTN.

3. A partir de dezembro de 2021, a atualização monetária e os juros devem ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC, sem cumulatividade com outro índice.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II, § 2º, III; EC nº 113/2021, art. 3º; CTN, art. 161, §1º; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 20, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 714.139/SC, Tema 745, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 05/02/2021; TJES, AC 0001527-08.2016.8.08.0008, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 08/11/2022; TJES, AC 0018869-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 22/03/2022;
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00238078520178080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)